Tribunal: TJES
Processo: 5040338-45.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040338-45.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS SOUZA BORGES
RECORRIDO: LOCAMERICA RENT A CAR S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº
5040338-45.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
MATHEUS SOUZA BORGES

RECORRIDOS:
LOCAMERICA RENT A CAR S.A. (COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS), UNIDAS LOCADORA S.A. e SERASA S.A.

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUITAÇÃO DE DÍVIDA ATRAVÉS DO PROGRAMA "DESENROLA BRASIL". MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE ORIGEM QUE AFASTOU O DANO MORAL COM FUNDAMENTO NA SÚMULA 385 DO STJ. REFORMA NECESSÁRIA. COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO ÚNICA POR MEIO DE DOCUMENTO JUNTADO PELA PRÓPRIA RECORRIDA (ID 17112726). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE BAIXA PELO CREDOR. SÚMULA 548 DO STJ. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.000,00. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS SOBRE A INDENIZAÇÃO (IPCA E SELIC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ação que discute a manutenção indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito após a quitação da dívida pelo Programa "Desenrola Brasil".

A sentença de origem julgou improcedente o pedido de reparação moral sob o argumento de preexistência de outras inscrições, aplicando a Súmula 385 do STJ.

Todavia, a análise atenta do arcabouço probatório, notadamente o extrato juntado pela própria parte recorrida (ID 17112726), evidencia tratar-se de restrição isolada, afastando de plano a incidência do entendimento sumulado.

Ocorrência de evidente falha na prestação do serviço, violando o dever do credor de providenciar a exclusão do registro em até 5 dias úteis após a quitação (Súmula 548 do STJ).

Dano moral
in re ipsa
caracterizado pela manutenção indevida da anotação negativa, gerando abalo à honra objetiva e impedimento de obtenção de crédito pelo autor.

Fixação da indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que atende à dupla finalidade (compensatória e pedagógica), adequada aos contornos do caso concreto.

Consectários legais definidos para a correta apuração: correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora pela SELIC a partir da citação, com sistemática de incidência cronológica para evitar
bis in idem
.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MATHEUS SOUZA BORGES contra a r. sentença proferida pelo juízo de origem, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para declarar a inexistência do débito e determinar a exclusão do nome do Autor dos órgãos de proteção ao crédito. O juízo
a quo
negou o pedido de indenização por danos morais sob o fundamento de que a parte autora não teria comprovado a inexistência de anotação preexistente, aplicando o entendimento da Súmula 385 do STJ.

Em suas razões recursais, o Recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que a inscrição discutida seria a única restrição em seu nome, requerendo a condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais.

É o breve relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO DO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da manutenção indevida do nome do Recorrente nos cadastros de restrição ao crédito após a quitação da dívida pelo Programa Desenrola Brasil.

É incontroverso nos autos que o autor possuía um débito junto à locadora, o qual foi renegociado e pago no valor de
R$ 282,64
em 15/05/2024, por meio da plataforma governamental. Restou igualmente comprovado que, mesmo após a quitação, o nome do consumidor permaneceu negativado pela credora.

O cerne da questão para a reforma da sentença reside na equivocada aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ("Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" ).

Analisando detidamente os autos, constata-se que a premissa adotada pelo juízo de origem não se sustenta faticamente. Ao contrário do que fundamentou o magistrado
a quo
, a análise do conjunto probatório revela que não havia múltiplas inscrições legítimas. Destaca-se, de forma cristalina, que a própria recorrida trouxe aos autos a consulta feita no CPF do autor (documento de
ID 17112726
), a qual retornou apontando
uma única negativação
— justamente o débito objeto da presente lide.

Inexistindo prova de restrições legítimas e preexistentes em nome do consumidor, afasta-se de imediato a incidência da Súmula 385 do STJ.

A manutenção da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito após o pagamento integral da dívida configura falha na prestação do serviço e ato ilícito manifesto. Nos termos da jurisprudência pacificada (Súmula 548 do STJ), incumbe ao credor a exclusão do registro em até cinco dias úteis após a quitação.

Nesses casos, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação de efetivo prejuízo, pois a restrição indevida do nome atinge diretamente a honra, a boa-fé e a credibilidade do cidadão no mercado.

No que tange ao
quantum
indenizatório, este deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor. Sopesando as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano (que, inclusive, impediu a obtenção de crédito pelo autor ), entendo que o valor de
R$ 6.000,00
se mostra adequado e justo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para REFORMAR a r. sentença proferida no juízo de origem, julgando procedente o pedido de reparação extrapatrimonial para:

CONDENAR
a recorrida COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS (Locamerica Rent a Car S.A. / Unidas) ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, no valor de
R$6.000,00
. O valor da condenação deverá ser acrescido de correção monetária pelo
IPCA
a partir da data do arbitramento (art. 398, parágrafo único, do CC e Súmula 362 do STJ), e de juros moratórios pela taxa
SELIC
a partir da citação (arts. 405 e 406, § 1º, do CC). Para a correta apuração dos valores, o cálculo deverá seguir a seguinte divisão cronológica:
Desde a data da citação até a data do arbitramento:
incidirá a taxa SELIC com a dedução do IPCA.
A partir da data do arbitramento em diante:
a taxa SELIC passará a incidir de forma integral.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face ao êxito recursal (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)